Tribunal: TJSP
Processo: 1042811-71.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CABIMENTO.

PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ENCARGOS DA MORA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09 – TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação do julgado. Sentença mantida. Embargos procedentes. Recursos dos autores e da ré desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295311
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042811-71.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes MAURÍCIO
FRANCO SANTANA, MARIA FRANCO e KAIO FRANCO SANTANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos dos autores e da ré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042811-71.2015.8.26.0053 -Voto no 29.665
2
VOTO No 29.665
APELAÇÃO No 1042811-71.2015.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTES: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTROS
APELADOS: MAURÍCIO FRANCO SANTANA E OUTROS
Juiz de 1a Instância: Luís Felipe Ferrari Bedendi
PROCESSUAL
CIVIL

RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
DEVOLUÇÃO DO RECURSO A
TURMA
JULGADORA
PARA
MANUTENÇÃO
OU
ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.040, II, CPC) JUÍZO
DE RETRATAÇÃO CABIMENTO.
PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA
EMBARGOS À EXECUÇÃO
EXCESSO DE
EXECUÇÃO
ENCARGOS DA MORA
JUROS E
CORREÇÃO MONETÁRIA APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA
LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DA LEI No 11.960/09
TEMAS No 810 STF E 905 STJ.
Condenação judicial de natureza não-tributária referente a
servidores públicos. Incidência dos encargos da mora em
conformidade com o que ficou decidido no julgamento dos Temas
no 810 STF e 905 STJ. Juízo de retratação. Cabimento. Adequação
do julgado. Sentença mantida. Embargos procedentes. Recursos
dos autores e da ré desprovidos.
Ao relatório de fls. 174 acrescenta-se que esta
E. Câmara deu provimento, em parte, ao recurso dos embargados para afastar a
aplicação da Lei no 11.960/09, mantendo a r. sentença apelada apenas no
tocante à exclusão dos juros moratórios sobre os honorários sucumbenciais,
julgando prejudicado o recurso da embargante.
Sobrevieram
recursos
extraordinário
(fls.
183/190) e especial (fls. 192/200), seguidos de contrarrazões apenas do recurso
especial (fls. 203/214). Diante do julgamento do Recurso Extraordinário no
870.947/SE, Tema no 810 do STF, e do Recurso Especial no 1.492.221/PR, Tema
no 905 do STJ, e em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II, CPC, a E.
Presidência da Seção de Direito Público determinou a remessa dos autos a E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042811-71.2015.8.26.0053 -Voto no 29.665
3
Câmara para reapreciação da decisão.
É o relatório.
O caso é de retratação do julgado.
O Colendo STF, no julgamento do RE no
870.947-SE, objeto do Tema n° 810, assentou que: a) nas condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária a fixação de juros moratórios segundo o índice
da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta
extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09; b) a referida norma é inconstitucional na parte que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da poupança, devendo incidir o IPCA-E.
O
acórdão
recorrido
divergiu
desse
entendimento estando em desacordo com o julgado paradigmático. Nesse
cenário, diante do efeito vinculante dos pronunciamentos emanados de recursos
extraordinário e especial repetitivos (art. 927, III, CPC), e considerando os
princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, impõe-
se a retratação do acórdão recorrido.
Cuidando-se
de
condenação
judicial
de
natureza não-tributária referente a servidores e empregados públicos, nos termos
do entendimento assentado pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 905,
sobre o principal devem incidir os seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de
mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-
E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042811-71.2015.8.26.0053 -Voto no 29.665
4
O recurso da embargante não merece amparo
em virtude da correção monetária se fazer integralmente pelo IPCA-E, vedada a
adoção da TR até 25 de março de 2015, pois a modulação dos efeitos do
julgamento das ADI 4.357 e 4.425 aplica-se apenas aos precatórios expedidos,
como expressamente destacado pelo STJ: “A modulação dos efeitos da decisão
que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda
Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos
precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse
modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim,
mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório”.

Por essas razões, para adequação do julgado
recorrido ao entendimento dos Tribunais Superiores, em juízo de retratação, nega-
se provimento aos recursos dos autores e da ré, confirmando-se a r. sentença
apelada, determinando a aplicação aos encargos da mora do decidido no
julgamento dos Temas no 810 do STF no 905 do STJ, nos termos acima
especificados.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator